Tribunal: STF
Processo: Rcl 75578
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020750-54.2018.5.04.0002, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato de franquia com empresa corretora de seguros, da qual o beneficiário é sócio. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A prova documental evidencia que o autor firmou, pessoalmente, um pré-contrato de franquia, em 08.01.2016 (ID. b4d4410 - Pág. 10, comprometendo-se a criar uma pessoa jurídica para explorar o objeto da franquia.



    Na oportunidade, a recorrente obrigou-se, dentre outros, a prestar auxílio quanto aos trâmites necessários junto às autoridades competentes (cláusula 3ª - ID. b4d4410 - Pág. 4). Por outro lado, o autor comprometeu-se a participar de todas as etapas de treinamento e a participar de reuniões até a assinatura do contrato de franquia (cláusula quinta - ID. b4d4410 - Pág. 5). Ainda, de acordo com o Anexo VIII daquele documento (b4d4410 - Pág. 24), foi acordado que, após a conclusão das obrigações contantes do subitem 5.1.1 (participar e concluir todas as etapas do programa de treinamento e da Sessão de Comprometimento - ID. b4d4410 - Pág. 5), o autor passaria a fazer jus a uma bolsa de treinamento, no valor inicial de R$ 6.500,00.



    Mais adiante, tendo sido constituída pelo autor a empresa individual Mfanti Corretora de Seguros de Vida Eireli, esta firmou o indigitado contrato de franquia (ID. 3a20df3), em 09.04.2016.



    Em 12.05.2016, ocorreu o distrato contratual (ID. 6bf301b - Pág. 25) e, na mesma data, as empresas firmaram outro contrato de franquia, consoante a cópia juntada ao ID. 618452.



    Por fim, em 14.07.2017, o autor solicitou a resilição do contrato, cessando as suas atividades (c878a5a - Pág. 1).



     O objeto do contrato de franquia foi assim estabelecido: "O objeto do presente Contrato é a autorização pela FRANQUEADORA à FRANQUEADA para que a mesma possa operar uma Franquia, em caráter não-exclusivo, da PRUDENTIAL DO BRASIL" (ID. 3a20df3 - Pág. 3).



    A recorrente invoca as disposições da Lei 8.955/94 - que foi revogada pela Lei 13.966/2019, mas que à época, regia o contrato de franquia empresarial - como fato impeditivo ao vínculo de emprego postulado.



    Com efeito, o art. 2º da referida norma estabelecia que "Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.".



    Contudo, o direito do trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade, de modo que o só fato de ter sido formalizado pelas partes um contrato de franquia empresarial não constitui óbice à configuração do vínculo empregatício, desde que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego previstos na lei, quais sejam, trabalho prestado pessoalmente, por pessoa física, de forma onerosa e não eventual e, fundamentalmente, mediante subordinação jurídica (arts. 2º e 3º da CLT). Portanto, a relação empregatícia, uma vez caracterizada, se sobrepõe às disposições da Lei 8.955/94 acerca da relação entre franqueador e franqueado, sendo também irrelevante, pelos mesmos motivos, a ciência do trabalhador acerca do formato da prestação de serviços proposta pela recorrente, pois as normas trabalhistas previstas nos arts. 2º e 3º da CLT são de ordem cogente, de modo que não são afastadas pela simples manifestação de vontade das partes.



    Em relação ao ônus da prova, a recorrente admitiu a prestação de serviços pelo autor em seu favor, ainda que na condição de franqueado, motivo pelo qual, diferentemente do que afirma no recurso, a ela incumbia o ônus de provar o invocado fato impeditivo do direito postulado, nos termos do inciso II do art. 818 da CLT, isto é, que a relação mantida entre as partes não se revestia dos elementos inerentes ao vínculo de emprego.



    Quanto à prova oral produzida com relação à validade do contrato de franquia e presença dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, compartilho da análise procedida pelo Magistrado, na sentença, considerando o minucioso exame e valoração da prova produzida, o que deve ser privilegiado inclusive em observância à essência do princípio da imediação e imediatidade e diante do conteúdo eminentemente fático da lide nesse aspecto, porque fundado em avaliação da prova testemunhal colhida pelo próprio juiz que presidiu o ato de audiência, pelo que me reporto aos fundamentos da sentença neste ponto, merecendo transcrição o seguinte trecho:



    [...]



    A prova oral, portanto, como exposto pelo MM. Juiz, bem evidencia a sistemática implementada pela recorrente. O autor referiu que celebrou contrato de franquia com a recorrente, tendo lhe sido exigida a constituição de pessoa jurídica para a prestação de serviços. Esses elementos indicam que o modelo de negócio da recorrente envolvia a contratação de pessoas físicas, as quais eram treinadas especificamente para a realização da atividade de venda dos seguros por ela oferecidos, na posição denominada Life Planner.



    Em relação à dinâmica da prestação de serviços, a prova oral revela que os Life Planners, como o autor, estavam vinculados a um ponto de apoio da recorrente (escritório), nos quais eram realizadas reuniões periódicas. Conforme as testemunhas, a reunião servia para que os franqueados informassem os resultados, assemelhando-se o tratamento dado aos representantes das empresas franqueadas ao de vendedores subordinados da franqueadora, ora recorrente, inclusive no que pertine à exigência de desempenho e cobrança de metas, que eram medidas e acompanhadas sistematicamente pela recorrente, havendo um resultado mínimo esperado e até mesmo exigido do franqueado. 



    Não bastasse isso, restou comprovado pela prova oral que o Life Planner deveria se reportar a um franqueado de hierarquia superior (Master Franqueado A ou B), havendo orientação sobre a forma como deveria se desenvolver o trabalho, com supervisão direta sobre sua atuação.



    Nesse contexto, tanto a exigência de desempenho e resultados quanto a existência de superior hierárquico a quem a franqueada obedecia e se reportava tornam inequívoca a presença de subordinação do autor em relação à recorrente. Cabe ressaltar que o fato de o Master Franqueado não ser (formalmente) um empregado da recorrente não afasta a noção de subordinação inerente à dinâmica mantida com o franqueado Life Planner, até porque essa relação hierárquica fazia parte da própria estrutura organizacional desenvolvida e aplicada pela recorrente.



    Ademais, em que pese não houvesse cláusula explícita de exclusividade no contrato de franquia, a prova oral revela que, na prática, tal situação era invariável entre os franqueados. De todo modo, a exclusividade não é requisito para a caracterização do vínculo de emprego.



    [...]



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente